Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717440-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA GOMES SICILIANO DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento tempestivo e integral do preparo, a recorrente manteve-se inerte. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito